Tribunal: TJMT
Processo: 1001562-71.2019.8.11.0004
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001562-71.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARCIO MENDONCA MORAES - CPF: 526.798.371-34 (RECORRENTE), GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), E E CAMARGO & CIA LTDA - CNPJ: 07.747.315/0001-46 (RECORRIDO), PREFEITO MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – RELAÇÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO – MERAS ALEGAÇÕES – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Em resumo, o Recorrente alega que prestou serviços para os Recorridos, laborando no plantio de aproximadamente 2.500m2 (dois mil e quinhentos metros quadrados) de grama em volta do lago existente no Complexo Turístico e Parque no bairro Maria Luiza de Moraes, situado no Município de Pontal do Araguaia/MT.

2.

Afirma que pactuou verbalmente a contratação para a prestação do serviço mediante empreita por metro quadrado, em que o Autor se comprometia a realizar a terraplanagem e assentamento da grama de cerca de cerca de 2.500m2, e, em contrapartida, a reclamada pagaria o valor de R$4,00 (quatro reais) pelo metro quadrado assentado. Que finalizado o serviço procurou a requerida buscando o pagamento, contudo sem sucesso.

3.

Ocorre que o Recorrente não apresentou nenhuma prova documental de suas alegações para comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Sendo realizada audiência de instrução e julgamento, este arrolou apenas uma testemunha que não esclareceu os fatos, nem trouxe elementos comprobatórios, eis que o seu testemunho apenas é a confirmação do que já se encontra na inicial.

4.

Conquanto a reclamada E E CAMARGO & CIA LTDA – ME, citada por edital, tenha sido revel, a revelia é relativa, tendo em vista que os fatos alegados na inicial serão considerados verdadeiros,
desde que haja lastro probatório para tanto.

5.

Com fundamento apenas nas alegações do Recorrente, não há como determinar que os Recorridos paguem a quantia solicitada, diante da carência de provas nos autos acerca do contrato celebrado e da prestação efetiva do serviço, não se desincumbindo o autor do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I do CPC.

6.

Desta feita, escorreita a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

7.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido
.

9.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024